Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL. TESE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL. LAUDO MÉDICO QUE ATESTOU AS LESÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. ABSORÇÃO DA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime de resistência, previsto no art. 329 do CP, é necessário que haja resistência ativa, mediante violência ou grave ameaça que torne séria a oposição à ordem legal emanada de agente público. 1.1. No caso em análise, restou amplamente demonstrado nos autos o cometimento do delito de resistência, uma vez que o réu se opôs à execução de ato legal (abordagem policial) de maneira violenta, ensejando, inclusive, o uso moderado da força para imobilizá-lo (algemas e spray de pimenta).
2. Para a configuração do crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo ofendido, o que, in casu, restou comprovado nos autos, especialmente no momento em que o acusado dirigiu aos agentes policiais palavras de baixo calão. 2.1. Xingamentos, dirigidos à autoridade pública no exercício de sua função, tem o condão de afrontar, humilhar e desprestigiar a função pública, especialmente quando o agente público, que nessa qualidade representa a autoridade do Estado, tem a responsabilidade de zelar pela ordem e pela paz social, como é o caso de policiais.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal quando constatado que a violência empregada pelo réu, consistente em desferir chutes, empurrões e xingamentos contra os policiais, restou demonstrada, não só pela prova oral, mas também pelas lesões corporais causadas e descritas nos prontuários de atendimento médico juntado aos autos (ferimento no dedo, no joelho e no cotovelo dos agentes públicos).
4. O delito de resistência afasta expressamente o princípio da consunção, pois, conforme se observa do § 2o do artigo 329 do Código Penal, a pena aplicada a esse delito pode ser cumulada, sem prejuízo, a outras sanções correspondentes à violência.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido.